Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-39.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1007718-39.2020.8.11.0037
Vistos, etc.
A fim de se evitar futuras alegação de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, dê-se vista ao patrono da agravante, para querendo, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de “[...] IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO: DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL – EXTINÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DAS CUSTAS DO FEITO” (Sic. ID no 122770996), arguida nas contrarrazões do agravado, conforme ID no 122770996, bem como certidão do DEJAUX de ID no 124556678.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora